Tribunal: TJSP
Processo: 1005736-11.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Inscrição indevida – Comprovação da existência da contratação de cartão de crédito – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Ausência – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP,

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Inscrição indevida – Comprovação da existência da contratação de cartão de crédito – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Ausência – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.